Tribunal: STF
Processo: AI 621541
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental em agravo de instrumento. Negativa de 
   prestação jurisdicional. Não ocorrência. Violação do princípio da 
   legalidade. Ofensa reflexa. Reexame de legislação estadual. 
   Impossibilidade.  Precedentes.
1. A jurisdição foi prestada 
   mediante decisão suficientemente motivada. O artigo 93, inciso IX,
   da Constituição Federal não exige que o órgão judicante 
   manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa, mas que 
   fundamente as razões que entendeu suficientes à formação de seu 
   convencimento.
2. Ofensa indireta e reflexa à Constituição 
   Federal não dá ensejo ao recurso extraordinário.
3. Reexame de 
   legislação estadual. Incidência da Súmula nº 280/STF. 
4. Agravo
   regimental desprovido.